Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009765-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no
1009765-29.2022.8.11.0000
– ID no 227665657

EMBARGANTES
:
ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS

EMBARGADOS
:
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DEPÓSITO
-
OBSCURIDADE

–INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 -
EMBARGOS
REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as obscuridades apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, LEDIO GHEDIN, ADELIO BAROFALDI, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 227665657
, visando sanar supostos vícios de obscuridades que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 225559194
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1009765-29.2022.8.11.0000
,

mantendo a
decisão interlocutória proferida no
Cumprimento de Sentença no 1044104-22.2021.8.11.0041
ajuizada por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e LUCAS DE VECCHI SEVIERO,
que deferiu a penhora de ações e quotas pertencentes aos executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos devedores sobre a ROVEMA ENERGIA S/A.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acordão
incorreu em obscuridade quanto à irregularidade do procedimento, determinando que observe o disposto no artigo 861 do CPC/15, devendo o Agravo de Instrumento ser parcialmente provido, e não seu desprovimento total como constou no dispositivo do
julgado
, razão pela qual impõe-se o aclaramento da decisão
.

Adiante, ponderam os embargantes que o v. acórdão merece aclaramento, pois concluiu que o exequente se encontra
va
em dificuldade para localizar bens para constrição, mas só foi realizada uma pesquisa de ativos financeiros por meio de SISBAJUD
e, imediatamente foi requerida a penhora de participação societária,
sendo
obscuro o v. acórdão especificamente quanto
à
inexistência de outros bens penhoráveis.

Enfatizam ainda que o v. acórdão se mostra obscuro, pois ao aplicar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça acerca da excepcionalidade da penhora de participação societária, não demonstra o porquê da excepcionalidade da medida.

Asseveram também que o v. acórdão resta obscuro,
na medida que anula a penhora e avaliação realizada com base no artigo 465 e seguintes do Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que, alinhando seu entendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a penhora deve observar o artigo 861 do Código de Processo Civil, registra que a avaliação anulada não pode ser ignorada.

No mais, é obscuro o grau de subjetividade que o v. acórdão impõe, pois proporciona ao juiz a possibilidade de “atribuir” o valor que a empresa possa “merecer”, caso o balanço não seja “condizente com a realidade da empresa”.

Concluindo, sustentam que há obscuridade porque o v. acórdão não indica o fundamento legal para essa condição e é gravado de incontável subjetividade, além de se adiantar uma presunção de que a empresa, futuramente, possa apresentar balanço irreal, falso, não condizente com a realidade.

Por fim, pugna
m
pelo
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as obscuridades do v. acórdão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos aduzidos acima.

Pelo princípio da eventualidade,
devem ser considerados incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitam, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/15.

A
s contrarrazões vieram no
ID no 230
763154
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso
, com a aplicação da multa do artigo 1.026
, §
2o,
do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais
, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Por fim
,

a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais discutidos nos embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024